Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702884-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA AGRAVADO: GARRA MW COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão proferida nos autos do processo no 0710099-33.2025.8.07.0004, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, com base no § 1o do art. 919 do CPC. O agravante solicitou a concessão da gratuidade da justiça. No despacho de ID 77813347, foi concedido prazo à parte recorrente para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência. Como o pedido foi indeferido, determinou-se o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 horas, conforme decisão de ID 78099197. Na petição de ID 78218188, o advogado requereu a prorrogação do prazo para apresentação da documentação complementar, justificando que aguarda o retorno da parte agravante para cumprir a determinação judicial. DECIDO. De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo. Indefiro o pedido de prorrogação do prazo para juntada da documentação, pois não foram apresentados elementos que justificassem a solicitação. Ressalte-se que o agravante foi regularmente intimado para efetuar o recolhimento do preparo (ID 78099197), contudo não comprovou o cumprimento no prazo concedido. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator